Tribunal: TJDFT
Processo: 0706748-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alimentos. Citação. Retroatividade. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração em cumprimento de sentença de pensão alimentícia, mantendo a determinação de apresentação de planilha atualizada do débito com base nos alimentos fixados em sentença.
II. Questão em discussão
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se os alimentos definitivos fixados em sentença retroagem à data da citação, substituindo os valores dos alimentos provisórios.
III. Razões de decidir
3. A obrigação alimentar, nos termos do art. 13, § 2o, da Lei no 5.478/68, possui como termo inicial a data da citação, independentemente de os alimentos terem sido fixados a título provisório ou definitivo.
4. A Súmula no 621 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade". Dessa forma, a sentença que fixa alimentos definitivos substitui os valores fixados provisoriamente, com efeitos retroativos à citação.
5. Não há fundamento jurídico para diferenciar os termos iniciais entre alimentos provisórios e definitivos, sendo ambos devidos desde a data da citação.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.478/68, art. 13, § 2
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 621; Acórdão 1979673, 0751578-52.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025; Acórdão 1935632, 0731761-02.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.